Tribunal: TJSP
Processo: 1003684-58.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Imprensa. Reportagem veiculada pela ré acerca do evento "Arena Peruíbe", organizado pelos autores. Caráter informativo das questões atinentes à estrutura do evento, bem assim da narrativa de que a jornalista teria então sofrido lesões corporais. Agressão devidamente demonstrada nos autos. Retrato do coautor indicado na manchete como responsável pelas ofensas físicas,

Ementa:
Responsabilidade civil. Imprensa. Reportagem veiculada pela ré acerca do evento "Arena Peruíbe", organizado pelos autores. Caráter informativo das questões atinentes à estrutura do evento, bem assim da narrativa de que a jornalista teria então sofrido lesões corporais. Agressão devidamente demonstrada nos autos. Retrato do coautor indicado na manchete como responsável pelas ofensas físicas, contudo, que extrapolou a liberdade de expressão, desde que se admitia não ter partido dele a agressão. Condenação devida e bem dimensionada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003684-58.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante CLAUDETE DE
CASTRO DOURADO ANDREOTTI, são apelados ALINE DE FARIA CARVALHO e
ANDERSON SANTOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-58.2017.8.26.0441 -Voto no 21.885
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1003684-58.2017.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante: CLAUDETE DE CASTRO DOURADO ANDREOTTI
Apelados: ALINE DE FARIA CARVALHO E ANDERSON SANTOS DE
SOUZA
Juíza: Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Voto n. 21.885
Responsabilidade
civil.
Imprensa.
Reportagem
veiculada pela ré acerca do evento “Arena Peruíbe”,
organizado pelos autores. Caráter informativo das questões
atinentes à estrutura do evento, bem assim da narrativa de que
a jornalista teria então sofrido lesões corporais. Agressão
devidamente demonstrada nos autos. Retrato do coautor
indicado na manchete como responsável pelas ofensas físicas,
contudo, que extrapolou a liberdade de expressão, desde que se
admitia não ter partido dele a agressão. Condenação devida e
bem dimensionada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 185/189) que julgou parcialmente procedente a ação,
para o fim de condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$3.000,00, a
título de danos morais. Sustenta a vencida, em sua irresignação, que a
reportagem apenas expressou o dever jornalístico de informar o quanto
efetivamente ocorrido, tendo tão somente narrado, de um lado, as condições
do evento organizado pelos autores e, de outro, a agressão sofrida. Assevera
que, de todo modo, comprovou a agressão tanto pelo boletim de ocorrência
lavrado quanto pelo documento médico do IML, que atestou as lesões
corporais de que foi vítima. Requer, subsidiariamente, seja anulada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-58.2017.8.26.0441 -Voto no 21.885
3
sentença, pretendendo produzir prova testemunhal.
O recurso foi regularmente processado e
respondido (fls. 243/255).
É o relatório.
Não se entende esteja a sentença a merecer
reparo, ou mesmo anulação em razão de cerceamento, porquanto suficiente
ao deslinde o cotejo da prova documental juntada com as alegações e fatos
articulados pelas próprias partes.
Em primeiro lugar, a despeito da insatisfação
retratada pelos autores na inicial acerca da indicação, pela ré, de que o evento
descrito teria trazido tão somente despesas, e não lucro, ao Município, não há
dúvida de que a opinião da jornalista quanto à realização dos shows esteja
acobertada pela liberdade de expressão, de crítica e de imprensa. Quer-se é
dizer que não há de se reconhecerem extrapolados esses direitos tão só porque
candentes os termos com que veiculada a manifestação da ré sobre a estrutura
do evento.
Porém, situação distinta, a atrair análise mais
detida, é aquela retratada logo na manchete da notícia. Com efeito, consta do
escrito de abertura o seguinte excerto: “A jornalista Claudete Andreotti foi
agredida violentamente pelo dono do evento, Senhor Anderson Careca”.
Mais, ao que se seguem fotos do autor, identificado como sendo o agressor
(fls. 31/36). Logo após, narra a ré que a coautora, esposa do organizador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-58.2017.8.26.0441 -Voto no 21.885
4
referido, lhe teria dado um soco na mão quando, na ocasião, segurava celular
e no qual teria gravado específico conteúdo atinente às inúmeras falhas
encontradas no evento , havendo sido retirada do local pelos seguranças do
evento, a mando do autor, de forma extremante violenta.
A agressão sofrida pela jornalista é certa.
Neste sentido é o boletim de ocorrência lavrado (fls. 92/93), corroborado pelo
laudo produzido pelo IML (fls. 98) e pelas fotografias juntadas (fls. 101/102).
Ou seja, a composição da manchete da reportagem, quando refere que
“agredida e humilhada a imprensa de Peruíbe”, é absolutamente regular.
O problema todo é o restante desta menção
de abertura da matéria, antes citada, quando indica a autoria dos atos
violentos. Note-se que isto confronta com o próprio conteúdo da reportagem,
que informa teriam sido os seguranças os responsáveis pela ofensa física,
limitada a participação do autor à ordem para que “tirassem ela de lá e não a
deixassem mais entrar” (fls. 32, último parágrafo).
No mesmo sentido quer dizer, de que não
houve agressão física do coautor, mas tão somente dos seguranças o
depoimento pessoal da própria ré, em ação indenizatória movida por ela em
desfavor dos autores, na qual discutido o mesmo evento ora narrado (fls.
160).
Note-se, então, que a veiculação de imagens
do coautor, acompanhadas da identificação como “agressor”, não parece
corresponder à dinâmica dos fatos apresentada na própria matéria. Mais, tal o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-58.2017.8.26.0441 -Voto no 21.885
5
que se deu na própria manchete da notícia, o que agrava o quadro, mesmo no
teor da matéria a descrição não tenha sido a mesma. Aliás, bem por isso a
manchete não se justificaria, tal como efetuada.
A publicação, em primeiro plano, das fotos
do autor, com manchete assertiva de que era o agressor da ré, e com
explicação mais detida tão somente em páginas posteriores, sem dúvida fere o
dever de objetividade do jornalismo (nesse sentido: João Gualberto de
Oliveira, A liberdade de imprensa do Brasil e na Suécia, Expansão
Comercial Ed., 1956, p. 156). Induz o leitor a acreditar em inocorrida autoria
de agressões físicas, sabendo-se que muito costumeiramente inclusive só as
manchetes são lidas.
A rigor, mesmo vítima de injustificável
agressão e, pior, quando no exercício de atividade e liberdade essencial, como
é a de imprensa, a resposta da ré deveria ser e como neste ponto foi a de
procurar as vias legais próprias de reparação, no campo civil e penal. Mas não
se utilizar da reportagem jornalística, em si de evidente interesse institucional,
todavia para também imputar ao autor uma agressão física que ele não
praticou, fazendo-o em manchete com sua imagem e com a asserção de que
ali se retratava quem a agrediu violentamente. Aí se excede, sem dúvida, a
liberdade de informar.
Pois, se é assim, procede o pedido inicial,
cujo valor ademais não se há de rever, já fixado em importe menos expressivo
e consonante com as circunstâncias do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003684-58.2017.8.26.0441 -Voto no 21.885
6
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto, majorados os honorários advocatícios
fixados na origem para 15% do proveito econômico obtido, nos termos do art.
85, par. 11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator